Tribunal: TJDFT
Processo: 0700896-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Direito ADMINISTRATIVO. Agravo de instrumento. Ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PROFESSOR SUBSTITUTO. CANDIDATA INSCRITA COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). EXCLUSÃO APÓS AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL COMO ETAPA AUTÔNOMA. LAUDOS MÉDICOS PRÉVIOS NÃO VINCULAM A ADMINISTRAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela provisória de urgência, para determinar a reintegração provisória da agravante ao banco de reservas destinado às pessoas com deficiência (PCD) no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital no 36/2025.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal garante às pessoas com deficiência a reserva de vagas em cargos e empregos públicos. Já o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) define pessoa com deficiência como aquela com impedimento de longo prazo que, em interação com barreiras, pode limitar sua participação plena e efetiva em igualdade de condições, prevendo que a aferição deve ocorrer por avaliação biopsicossocial feita por equipe multidisciplinar, além de vedar discriminação e a exigência de “aptidão plena” nas etapas de seleção e permanência. No âmbito do Distrito Federal, a Lei 4.949/2012 assegura a inscrição de PCD em concursos, condicionada à compatibilidade entre deficiência e atribuições do cargo, a ser verificada conforme o regime jurídico dos servidores do Distrito Federal.
4. No caso concreto, a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência destinada a suspender os efeitos do ato administrativo que excluiu a autora do banco de reserva de candidatos PCD, mantendo-a no certame pela ampla concorrência. A pretensão recursal insiste na tese de que o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) seria suficiente, por si só, para assegurar a permanência na lista reservada, reputando ilegítima a conclusão da avaliação biopsicossocial.
5. O edital do certame prevê etapa autônoma de avaliação biopsicossocial, a cargo de comissão multiprofissional e interdisciplinar, para verificar tecnicamente o enquadramento como PCD, sem demonstração de que o procedimento tenha sido realizado em desconformidade com o instrumento convocatório ou com garantias mínimas do devido processo administrativo. O deferimento documental da inscrição como PCD constitui apenas protocolo de recebimento, não sendo confirmação definitiva da condição declarada; por isso, laudos médicos pré-constituídos não substituem a avaliação prevista nem vinculam a Administração.
6. Incide a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo praticado pela Administração e pela banca examinadora, apenas podendo ser afastada mediante prova inequívoca de ilegalidade, desvio de finalidade, erro grosseiro ou violação ao edital, o que não se evidencia no acervo probatório disponível. Em matéria de concurso público, o controle jurisdicional deve limitar-se à legalidade e à observância das regras editalícias, sendo vedada a incursão no mérito administrativo ou a substituição do juízo técnico da banca, especialmente quando a controvérsia envolve avaliação especializada, exigindo-se demonstração imediata e robusta de ilegalidade para intervenção em tutela provisória.
7. Embora haja laudos apontando TEA e TDAH, não se demonstra, nesta fase, desconformidade manifesta da avaliação biopsicossocial nem desconsideração indevida de documentos essenciais, subsistindo controvérsia técnica que recomenda dilação probatória, inclusive com eventual perícia, para aferição do impedimento de longo prazo e da restrição de participação.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o e 37, VIII; Lei no 13.146/2015, arts. 2o e 34; Lei Distrital no 949/2012, art. 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Turma, AgInt no RMS n. 73.213/PA, Rel. Ministro Afrânio Vilela, julgado em 9/4/2025, DJEN de 22/4/2025; TJDFT, Acórdão 2076040, AGI 0732666-70.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2025, publicado no DJe: 18/12/2025.